Tribunal: TJMT
Processo: 0006422-56.1998.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006422-56.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA NOVA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 36.896.934/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO

EXECUTIVA
ANTES DA
LEI

COMPLEMENTAR

N.º

118
/
2005
-
VIGÊNCIA
DA
REDAÇÃO

ANTERIOR
DO
ARTIGO

174
,
I
, DO
CTN
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
prescrição
é matéria de ordem pública, passível de declaração a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, inclusive,
reconhecida de ofício
pelo magistrado.

2. Proposta a
ação
de execução fiscal antes da entrada em vigor da LC
118
/05, o prazo prescricional começa a fluir da data da constituição definitiva do crédito, sendo interrompida com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

3. Decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

4. Não estando demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por inércia do poder judiciário, inaplicável a Súmula 106, do STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0006422-56.1998.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CASA NOVA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
, extinguiu a ação, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, nos seguintes termos:

“Vistos.

Considerando a irreversibilidade da decretação da falência da Empresa Executada, Massa Falida da Casa Nova Móveis e Eletrodomésticos LTDA., pelo Juizo da Primeira Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência, nesta Comarca, por meio dos autos n.° 6926-51.1997.811.0041 vislumbra-se hipótese clara de extinção desta execução, cabendo ao Credor habilitar seu crédito junto ao Juízo da falência

Nesse sentido é o recentíssimo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esposado no julgamento do REsp n.° 1.564.021, em julgado de 24 de abril de 2018 cujo aresto transcrevo:

RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL DUPLICATA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL POSSIBILIDADE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRATICA. 1. Execução distribuida em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Os arts. 6°, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como

regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo. 6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua; na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. Nesse contexto, após a formação de juizo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão aue decretou a quebra deve-se admitir que as execuções individuais até estão suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de exito. (STJ. REsp 1564021/MG. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 24/04/2018. DJe 30/04/2018). Insta registrar, por oportuno, que nada obsta ao exequente habilitar seu crédito junto ao processo da falência. Feitas essas considerações, JULGO EXTINTA a ação executiva, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Preclusas as vias recursais, arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, (data registrada no sistema).”
(ID. 142590215).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que o ajuizamento do executivo fiscal foi anterior à decretação de falência da parte executada e, por isso, o patrimônio constrito fica excluído do processo de recuperação judicial.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao que dispõe a Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.º 0006422-56.1998.8.11.0041, que extinguiu o feito, em razão da irreversibilidade da decretação de falência da empresa executada.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 28.08.1998, a presente ação de execução fiscal em desfavor de CASA NOVA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, visando ao recebimento de crédito tributário,
decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços (ICMS),
no valor de R$ 67.098,61 (sessenta e sete mil e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), cujo
crédito foi constituído definitivamente na CDA n.º 001148/98, em
27.02.1998

(ID. 142590195).

Ao receber a inicial, o juízo
“a quo”
determinou a citação da parte executada, cujo mandado retornou negativo (pág. 6 –ID. 142590196).

Verifica-se que, apesar das diversas diligencias, na tentativa de citação da parte executada, esta somente foi efetivada em
22.08.2015
(pág. 9 – ID. 142590208).

Posteriormente, a parte executada, ora apelada, informou a existência do processo judicial de falência, em trâmite sob o n.º 122/1997 (pág. 2 – ID. 142590209).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
13.09.2019,
oportunidade em que foi extinta a ação executiva, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, em razão da irreversibilidade da decretação de falência da empresa ora apelada.

Todavia, d
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que os
créditos tributários executados estão alcançados pelo instituto da prescrição, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos.

A presente execução fiscal foi proposta em 28.08.1998, ou seja,
antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005
, razão pela qual, conforme
texto original do art. 174, CTN
, a prescrição somente se interrompia com a citação do devedor, vejamos:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor”.

Nesse sentido, por se tratar de demanda ajuizada antes da Lei Complementar nº. 118/2005 aplica-se a redação originária do artigo referido.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
EXECUÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118 / 2005 NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTATADA ENTRE SUA CONSTITUIÇÃO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DEMAIS CRÉDITOS SUSCETÍVEIS DE COBRANÇA NÃO ABRANGIDOS PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO POR FORÇA DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. Não sendo possível aferir a data, o prazo passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.
Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118 /05, a prescrição se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples
. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício com relação aos demais títulos, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0008292-92.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”

Considerando que a prescrição é matéria que deve ser arguida de ofício, bem como que, entre a data da constituição definitiva do crédito (
27.02.1998),
descrito na CDA exequenda de n.º.
001148/98
,
até a citação, ocorrida em
22.08.2005
, decorreu mais de 07 (sete) anos, sem que houvesse a interrupção do prazo prescricional, constata-se que os débitos executados nesta demanda estão prescritos, nos termos do antigo art. 174, I, do CTN.

Registre-se, ainda, que, antes do advento da Lei Complementar nº. 118/05, o referido prazo, de cinco anos,
passava a fluir com a constituição definitiva do crédito tributário
e se interrompia com a efetiva citação do devedor.

Ademais, a ineficácia das diligências realizadas pela Fazenda Pública, no processo citatório, não pode ser atribuída ao judiciário, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação da Súmula n.º 106, do STJ, a qual dispõe:

“Súmula 106 do STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO –
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. [...]
Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição
. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ. (TJMT- Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a prescrição pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação, e não o simples ajuizamento do executivo fiscal[...]
”. (TJMT – RAI 1000681-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)”

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
RECONHEÇO
, de ofício, a ocorrência da prescrição dos créditos tributários executados nesta demanda e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADA
a análise do recurso de apelação interposto pela parte ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023